Tribunal: CARF
Processo: 10120.901718/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901718/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.416 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901718/2015-05
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901718/2015-05

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 100615571 emitido em 05/05/2015 (fl.39) referente a
Declaração de Compensação - DCOMP abaixo referenciada:
(...)
O despacho decisório trata da DCOMP onde pleiteado o direito creditório
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior a título de IRPJ - código arrecadação 2089
de apuração 31/03/2014, recolhido em 25/04/2014, valor total recolhido de R$
42.505,87, e valor pleiteado como indébito de mesmo valor - "crédito original na data
de transmissão da DCOMP".
De acordo com o Despacho Decisório, o valor pleiteado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação com o débito informado, implicando a não homologação
da DCOMP:
(...)
Não homologada a compensação, o débito declarado na DCOMP passou a ser
exigível, nos termos da legislação tributária:
(...)
A DCTF de março/2014 foi enviada corretamente constando um débito de IRPJ
no valor total de R$ 127.517,59. A empresa efetuou o recolhimento em 3 (três) quotas
sendo a primeira e a segunda no valor principal de R$ 42.505,87 e a terceira no valor
principal de R$ 42.505,85 conforme explícito na DCTF de junho/2014 na guia -
Trimestre Anterior-. Tais recolhimentos conforme comprovantes de arrecadação em
anexo (doc.05, 06, 07). DCTF de março/2014 - Número da declaração:
100.2014.2014.1840249853; Número do Recibo: 35.20.57.67.68-38; data do
processamento: 19/05/2014 (doc. 08). DCTF de junho/2014 - Número da declaração:
100.2014.2014.1820748452; Número do Recibo: 33.54.46.27.41-10; data do
processamento: 20/08/2014 (doc. 09).
Ocorre que a empresa pagou em duplicidade a primeira quota, no valor de R$
42.505,87. o DARF de vencimento dia 30/04/2014 foi pago no dia 25/04/2014 e
também no dia'30/04/2014. conforme comprovante de arrecadação anexo (doe 10).
Após constatado o pagamento em duplicidade, restou um crédito a favor do
contribuinte no valor de R$ 42.505.87, passível, portanto, de compensação.
Em 19/11/2014 parte do referido crédito foi compensado via PER/DCOMPn.
20643.70482.191114.1.3.04-9112 (doc.11) em anexo, objeto deste despacho
decisório. Nesta hipótese houve utilização de R$ 44.053.08 restando. portanto, R$
1.090.92 para compensações futuras.
Em vista do exposto e documentos juntados. fica claro que as compensações
são legítimas e derivam de IRPJ pago em duplicidade cuja referência é de 03/2014
(terceiro trimestre).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-101.868, de 25 de junho de 2020 (e-fls. 07).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901718/2015-05

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 16, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente
na Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros argumentos a seguir sintetizados.
Relata que “Coube ao Relator do julgamento da Manifestação de
Inconformidade a verificação e conferência dos novos dados, além da verificação de
ofício
das
DIRFs
das
fontes
pagadoras”,
que
“...
a
conclusão
foi
de
que
havia crédito total de R$ 68.800,97 em favor da Recorrente”, que “...além dos R$
9.433,38 apurados no Despacho Decisório, identificou-se a existência de crédito
adicional de R$ 59.367,59, tudo isso apenas em relação à DIPJ 2006 - Ano
Calendário 2005”.
Questiona “...a não avaliação, no acórdão recorrido, das demais DIPJs (2007,
2008 e 2009) retificadas”.
Sustenta que “As demais DIPJs retificadas também informaram valores de
créditos passíveis de aproveitamento pela empresa”, que “...o acórdão recorrido, no item 14.1 (fl.
329), restringe a análise ao ano-calendário 2005” e que “O presente recurso há de ser provido, a
fim de que também os créditos adicionais apontados nas DIPJs 2007, 2008 e 2009 sejam
reconhecidos e aplicados na compensação de débitos do contribuinte”.
Propugna que “...a decisão recorrida merece reforma no tocante à efetiva
compensação de débitos do contribuinte” e que “...os R$ 59.367,59 de créditos reconhecidos no
julgamento da Manifestação de Inconformidade têm que ser suficientes à integral extinção dos
débitos da empresa, cancelando o apontado saldo devedor de R$ 29.352,75”.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que conheço-o integralmente.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901718/2015-05

Mérito
Primeiramente, cabe delimitar precisamente a controvérsia remanescente dos
autos.
Como já relatado, o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 285 não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
n°
31208.39367.100507.1.7.02-1330,
n°
31527.81573.280809.1.7.02-5110,
n°
36400.02109.280809.1.7.02-5040,
n°
39766.45464.280809.1.7.02-0998,
n°
16417.56391.280809.1.7.02-6287
e
n°
05421.48802.280809.1.7.02-2409, por ausência de confirmação do crédito vindicado, gerando
débito consolidado de tributos no valor de R$ 29.352,75.
O acórdão recorrido reconheceu adicionalmente R$ 59.367,59 de retenções
efetuadas no ano-calendário de 2005, do que resultou R$ 68.800,97 de crédito total, o qual,
entretanto, não foi suficiente à apuração de saldo negativo a favor do Recorrente, conforme
indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
17. Do acima exposto, considerando as parcelas de composição do
crédito confirmadas no Despacho Decisório (incluindo retenções e estimativas)
no valor de R$ 9.433,38, acrescidas às parcelas de composição do crédito
confirmadas em reexame (incluindo retenções e estimativas) no valor de R$
59.367,59, resulta um total das parcelas confirmadas após reexame de R$
68.800,97.
(...)
19. Acrescente-se que o IRPJ devido no período é de R$ 71.696,54 (fl.
49-DIPJ 2006-AC 2005). Logo, há imposto a pagar no valor de R$ 2.895,57
(R$ 68.800,97 – R$ 71.696,54).
Como visto, o Recorrente combate a decisão recorrida, em suma, por meio de dois
argumentos:
- que os R$ 59.367,59 de créditos reconhecidos são suficientes à integral extinção
do saldo devedor de R$ 29.352,75, apontado no Despacho Decisório Eletrônico;
- que o acórdão recorrido restringe a análise ao ano-calendário 2005, e que há
também créditos adicionais apontados nas DIPJs 2007, 2008 e 2009.
Com relação ao primeiro argumento, vejo que o Recorrente comete um erro de
avaliação ao confundir o saldo de débito não homologado (R$ 29.352,75) com o crédito das
retenções confirmadas (R$ 59.367,59). Entretanto, uma simples inspeção visual à DIPJ/2006
permite confirmar o cálculo efetuado pela decisão recorrida, motivo pelo qual não é possível
conferir razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Com relação ao segundo argumento, os supostos créditos adicionais apontados
nas DIPJs 2007, 2008 e 2009 “retificadas” não interferem na formação do saldo negativo do ano-
calendário de 2005, eis que foram apurados em período-base posterior ao do objeto desta lide
administrativa.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901718/2015-05

Some-se a isso, o fato de a DIPJ ter caráter meramente informativo, e não
constitutivo de crédito tributário, motivo por que não é apta a, isoladamente, servir de elemento
de prova para o fim de gerar crédito a favor do Recorrente.
Por outro lado, a legislação tributária, consubstanciada nos artigos 77, 78, 79, e 95
da IN RFB n° 900/2008, não reconhece competência aos órgãos julgadores para autorizar pedido
de retificação de PER/DCOMP, mormente porque tal declaração é legalmente qualificada como
instrumento de confissão de dívida, a teor do disposto no § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no
2.124/1984.
Nesse quadro, e considerando que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza - atributos efetivamente não comprovados no presente recurso -, é
de se indeferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901718/2015-05

Fl. 188
DF CARF MF
Original